Tribunal: STF
Processo: RE 77884
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
- EXECUÇÃO. CÁLCULO DO CONTADOR. SENTENÇA DEFINITIVA. S. 283. 
Decisão que considerou como definitiva, portanto, apelável, sentença que julgou cálculo do contador. - Recurso extraordinário inadmissível por não abranger todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida (S.283).